Tribunal: TJDFT
Processo: 0747191-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fornecimento de medicamento pelo Estado. Fármaco não incorporado em atos normativos do SUS. Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Tratamento oncológico. A Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (Portaria 874/2013) estabelece que o tratamento do câncer seja feito em estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon). Unacons e Cacons que fornece assistência integral ao paciente, inclusive diagnóstico, estadiamento e tratamento e não apenas o fornecimento de medicamentos (Portaria 140/2014).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.